Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Constantino de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 109293030 do processo de referência) em saneamento na ação indenizatória ajuizada por Keyla de Miranda Ferreira em desfavor do agravante, processo 0707915-37.2021.8.07.0007, que rejeitou a prejudicial de prescrição arguida em contestação pelo agravante e indeferiu seu pedido de sobrestamento do feito fundado na alegação de que ainda não transitada em julgada a sentença penal condenatória. Destaco o teor da decisão agravada: KEYLA DE MIRANDA FERREIRA SILVA promoveu ação pelo procedimento comum em face de CONSTANTINO DE OLIVEIRA formulando os seguintes pedidos principais: 1. Gratuidade de justiça; 2. “condenação do Réu ao pagamento de indenização pelos danos morais causados a Autora relacionados ao homicídio de TARCISIO GOMES FERREIRA, pai da Autora, importância essa correspondente a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual (Súmula no 54 do STJ) e da correção monetária a partir do arbitramento do valor desta condenação (Súmula no 362 do STJ);” Decisão de id 91215085 deferiu à autora os benefícios da justiça gratuita. A ré apresentou contestação (id99748044) sustentando os seguintes pontos principais: a. prejudicial de prescrição; b. Não foi responsável pela morte do pai da autora, tendo o réu intermediado uma tentativa de composição amigável com os ocupantes de um terreno, de propriedade de empresa da qual suas filhas eram sócias que havia sido invadido, levantou-se suspeita, durante as investigações da morte de Tarcísio, de que tal teria se dado por ordem do requerido; c. A vítima possuía outros desafetos e não há comprovação de sua responsabilidade e, sequer, trânsito em julgado da sentença. Ao fim, formula os seguintes pedidos principais: 1. Suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, do CPC, ante a interposição de recursos especial e extraordinário em face da sentença penal condenatória proferida nos autos do Processo n. 2001.07.1.003790-5; 2. Prejudicial de mérito; 3. Improcedência do pedido inicial. Réplica apresentada (id 102511876). Manifestação do réu ratificando pedido de suspensão, nos termos de decisão proferida por outro Juízo (id 105004783), tendo a autora pugnado pela rejeição (id 102471010). Decido. As partes são legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é apropriado. Passo a apreciar as questões preliminares. De acordo com o art. 206, § 3o, V, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos. Todavia, nos termos do art. 200 do Código Civil, o prazo prescricional não se inicia quando depender de apuração no juízo criminal, antes da respectiva sentença definitiva. Portanto, considerando que o fato descrito nos autos dependia da apuração criminal, com sentença transitada em julgada, houve a suspensão do referido lapso prescricional. Assim, considerando que a sentença condenatória ainda pende do trânsito em julgado, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, motivo pelo qual rejeito a prejudicial suscitada. De outo norte, é manifesta a improcedência do pedido de sobrestamento do feito fundado na alegação de que ainda não transitada em julgado a sentença penal condenatória, ante o disposto no artigo 315 do CPC, seja porque já houve o pronunciamento do Juízo Criminal, seja porque já vencido o prazo anual estabelecido no §2o deste dispositivo, não se vislumbrando qualquer óbice à análise da matéria de fundo por este Juízo Cível. No caso, há de prevalecer a regra da independência das instâncias de responsabilidade cível e criminal, consoante a regra do artigo 935 do Código Civil. Nesse sentido, reconhecendo que o decreto de suspensão da ação de reparação civil constitui faculdade do magistrado, assim já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL. DESNECESSIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO COMPROVADO. NULIDADES. AFASTAMENTO. ADVOGADO. ESTATUTO DA OAB. IMUNIDADE PROFISSIONAL RELATIVA. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. OFENSAS À MAGISTRADA. EXCESSO DE LINGUAGEM. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ) 2. É faculdade do juiz cível suspender a ação reparatória de danos morais até a resolução definitiva do processo criminal caso julgue haver prejudicialidade entre as demandas. Não há nulidade devido ao processamento simultâneo, sobretudo quando demonstrada a ausência de prejuízo no caso concreto. Incidência dos princípios da independência das instâncias e da instrumentalidade das formas. 3. A ausência de audiência de conciliação não induz à nulidade do processo, nas hipóteses previstas no art. 330, inciso I, do CPC/1973, notadamente quando o julgamento antecipado da lide for embasado em prova documental robusta e suficiente. Precedentes. 4. Não há julgamento extra petita quando o órgão julgador não afrontou os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concedeu providência jurisdicional diversa da requerida, tendo sido respeitado o princípio da congruência. 5. A imunidade conferida ao advogado para o pleno exercício de suas funções não possui caráter absoluto, devendo observar os parâmetros da legalidade e da razoabilidade e não abarcando violações de direitos da personalidade, notadamente da honra e da imagem de outras partes ou profissionais que atuem no processo. Precedentes. 6. O princípio da boa-fé processual impõe que todos os sujeitos do processo se pautem por critérios de lealdade e cooperação mútua para realização da justiça. 7. No caso concreto, as instâncias ordinárias decidiram pela procedência do pleito da autora, entendendo que a requerida extrapolou os limites do exercício da advocacia ao tecer comentários ofensivos, satíricos e desnecessários à defesa dos interesses da parte representada, além de realizar acusações infundadas e desproporcionais contra a magistrada, imputando-lhe falsamente a prática de prevaricação e fraude processual. 8. Na hipótese, não é cabível a revisão do montante fixado a título de indenização por danos morais (R$ 20.000,00 - vinte mil reais) por não se mostrar irrisório ou abusivo, haja vista o quadro fático delineado nas instâncias locais, sob pena de afronta à Súmula no 7/STJ. 9. A quantificação do dano extrapatrimonial deve levar em consideração parâmetros como a capacidade econômica dos ofensores, as condições pessoais das vítimas e o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, critérios cuja valoração requer o exame do conjunto fático-probatório. 10. Recurso especial não provido." (REsp 1677957/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018) Ante o exposto, declaro saneado o processo. Na espécie, o julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória suplementar e dou por encerrada a instrução. Transcorrido o prazo de 05 dias (art. 357, §1o, CPC) faça-se conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015. (...) Em razões recursais (Id 32003282), o agravante faz extensa abordagem sobre a lide. Insiste na necessidade de sobrestamento do feito enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da ação penal que abarca a causa de pedir da demanda indenizatória. Aduz cabível o presente agravo de instrumento diante da urgência que o caso requer, em especial porque encerrada a fase de instrução do processo. Proclama necessário evitar que a ação seja julgada com lastro em decisão criminal passível de nulidade. Diz aplicável a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Alega a prejudicialidade externa do resultado da ação penal n. 2001.07.1.003790-5 e a premência do sobrestamento do feito principal, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes. Informa ser o homicídio do genitor da autora a causa de pedir da demanda indenizatória e estar em discussão na esfera penal a autoria. Noticia pender de apreciação, pelo STJ, recurso especial em que arguida a nulidade de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Taguatinga. Sustenta aplicável ao caso concreto o disposto no art. 313, V, “a”, CPC. Afirma atendidos os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo ao recurso, porque demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, consistente na possibilidade de julgamento da lide com base em sentença criminal não transitada em julgado, cuja nulidade está pendente de discussão em sede recursal. Ao final, requer seja deferida a antecipação da tutela ou atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o conhecimento e provimento do agravo para “determinar a suspensão do processo na esfera cível, até que se alcance o trânsito em julgado da sentença penal condenatória que a lastreia”. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 32003283 e 32003284). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não deve ser admitido. Explico. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Efetivamente, não se insere, no rol taxativo estabelecido por esse preceito legal, a decisão que, em saneamento processual, indefere requerimento de sobrestamento do processo, fundado na alegação de que ainda não transitada em julgada a sentença penal condenatória que lastreia o pedido indenizatório. Sem que a decisão agravada esteja inserida no rol de interlocutórias passíveis de impugnação por agravo de instrumento, incabível o ataque por esse instrumento recursal. No entanto, como não se trata de decisão imediatamente recorrível, o direito de recorrer do mencionado pronunciamento judicial fica assegurado mediante arguição da matéria como preliminar em apelação na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC. Ademais, segundo o art. 357, § 1o, do CPC, proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. No caso, conforme se verifica pelo andamento processual dos autos na instância a quo, a parte recorrente deixou de exercer essa faculdade processual no processo de referência (Id 111020449 do processo de referência). Optou pela provocação direta deste e. Tribunal de Justiça. Ignorou o rito específico para impugnação de deliberação em saneamento processual. Desse modo, seja pela ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, seja pela falta de solicitação de esclarecimentos sobre o indeferimento do pedido de suspensão do processo, cabível nos termos do art. 357, § 1o, do CPC, este recurso não deve ser conhecido. Ademais, eventual erro do i. juízo na apreciação das questões preliminares será considerado por ocasião do julgamento do recurso contra a sentença de mérito. Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. Eventual ocorrência de prejuízo decorrente da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação, se houver interesse recursal, e será oportunamente apreciada no julgamento pelo e. Tribunal de Justiça, porquanto não deriva da falta de cognição imediata de sua suposta ocorrência perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. A alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois o agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada em eventual julgamento de apelação. Nesse sentido, caberia ao agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, de que a ausência de trânsito em julgado da ação penal seria prejudicial ao julgamento do processo principal. Sobre o tema ora em debate, transcrevo julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019) Reitero que, não sendo, a decisão saneadora, hipótese que justifica a interposição de agravo de instrumento para revisão do pronunciamento que indefere requerimento de suspensão do processo, a questão ventilada, neste recurso, não está afetada pela preclusão, conforme se extrai do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. A propósito, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ademais, verificado, através de consulta ao andamento do recurso especial em trâmite perante o c. STJ, que este sequer foi admitido, estando pendente de julgamento agravo regimental interposto pela parte contra esta decisão de não conhecimento, mostra-se incabível a suspensão do processo na esfera cível, principalmente por já ter sido proferida sentença na ação penal, com julgamento em segunda instância, de modo que o juízo de origem já possui elementos probatórios referentes à aludida ação penal para apreciação do mérito da ação indenizatória. Sobre o tema, destaco o julgado abaixo do c. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL. HOMICÍDIO. FILHO DA AUTORA. AUTORIA. INCONTROVERSA. REPARAÇÃO. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir se o reconhecimento da existência de um crime e do seu autor na esfera penal ensejam o dever de indenizar na esfera cível. 3. O artigo 935 do Código Civil adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de suas ações de forma separada. Tal independência é relativa, pois uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível. 4. A partir da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, é possível concluir que a) em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar, e b) em caso de sentença absolutória em virtude do reconhecimento de inexistência do fato, da negativa de autoria, não haverá dever de indenizar. 5. Não havendo sentença condenatória com trânsito em julgado, deve-se avaliar os elementos de prova para aferir a responsabilidade do réu pela reparação do dano. 6. No caso, ainda que ausente a condenação criminal definitiva, não se pode negar a existência incontroversa do dano sofrido pela autora com a morte de seu filho e a autoria do crime que gerou esse dano. A acentuada reprovabilidade da conduta do réu, ainda que a vítima apresentasse comportamento agressivo e que tenha havido "luta corporal" entre vítima e o réu, não afasta o dever do causador do dano de indenizar. 7. Considerando as circunstâncias fáticas do caso, arbitra-se o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1829682/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020 – grifo nosso) Destarte, eventual prejuízo em razão causado ao ora agravante em razão do não sobrestamento da ação indenizatória até ocorrência do trânsito em julgado da ação penal consubstancia matéria que deve ser analisada em eventual recurso de apelação, inclusive porque demanda ampla dilação probatória, incabível na estreita via do agravo de instrumento. Isso posto, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora